Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I – Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação quando a prova dos autos é suficiente, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, a inviabilizar a absolvição ou desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa.
II – O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso.
III – Recurso conhecido e desprovido.